Tribunal: TJDFT
Processo: 0724286-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO AJUIZADA POR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. ABDICAÇÃO DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL.
I. Em se tratando de demanda pessoal ajuizada pelo consumidor, o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a prerrogativa de opção pelo foro do seu próprio domicílio.
II. Por se tratar de competência territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, o consumidor pode abdicar do foro do seu domicílio e intentar a ação no foro da sede da pessoa jurídica demandada, consoante a inteligência do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
III. O § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei 14.879/2024, não se aplica a demanda ajuizada antes do início da sua vigência, presente o disposto nos artigos 14, 43 e 312 do Código de Processo Civil.
IV. Não há que se cogitar de escolha aleatória na hipótese em que a ação é ajuizada no foro da sede da pessoa jurídica demandada.
V. Não há prejuízo processual hábil a respaldar a arguição de incompetência pela pessoa jurídica que é demandada no foro da sua sede.
VI. Agravo de Instrumento provido.